Tribunal: TCU
Processo: 019.098/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Atos de aposentadoria em favor de Washington Azevedo Costa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de aposentadoria em favor de Washington Azevedo Costa, Ato e-Pessoal 49749/2022 - Inicial, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE e submetida a este Tribunal para fins de registro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. negar o registro do ato de aposentadoria de interesse de Washington Azevedo Costa, do quadro de pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, nos termos do Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE que: 9.3.1. no prazo de quinze dias contados da ciência, faça cessar os pagamentos decorrentes da parcela de quintos/décimos impugnada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos dos arts. 262 do Regimento Interno do TCU e 8o, caput, da Resolução-TCU 353/2023; 9.3.2. no prazo de trinta dias, emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, promovendo a devida absorção da parcela de VPNI (R$ 686,89) pelo reajuste ocorrido em fevereiro de 2023, e submeta o novo ato à apreciação pelo TCU, por meio do sistema e-Pessoal, conforme art. 19, § 3o, da IN TCU 78/2018, e art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU; 9.3.3. comunique ao interessado, Sr. Washington Azevedo Costa, acerca do teor deste Acórdão, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.3.4. no prazo de trinta dias, informe ao TCU as medidas adotadas para o cumprimento dos subitens anteriores e disponibilize comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste acórdão, nos termos do art. 8o, § 2o, da Resolução-TCU 353/2023; e 9.4. dar ciência deste Acórdão, bem como do Relatório e Voto que o fundamentam, ao Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.